Tribunal: STF
Processo: Rcl 53186
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO INCABÍVEL: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.



Relatório



    1. Em 26.5.2022, neguei seguimento à reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 3.5.2022 por Gilberto dos Passos contra ato do Desembargador Sérgio Rizelo, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Relator do Pedido de Prisão Preventiva n. 5013653-72.2022.8.24.0000. Alega-se ter sido contrariada a decisão proferida no Inquérito n. 4.435-AgR-quarto-QO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma (DJe 1º.8.2019), ao argumento de que “já há muito tempo a investigação apontou a existência, em tese, de crimes eleitorais nos atos supostamente ilícitos, situações que ensejam a competência absoluta da Justiça Eleitoral, revelando gravíssima nulidade dos atos decisórios (inclusive a decretação da prisão preventiva) ante a incompetência absoluta da Segunda Câmara Criminal e do atual Relator do processo no e. TJSC”.



    2. Publicada essa decisão no DJe de 27.5.2022, foi interposto agravo regimental tempestivamente em 3.6.2022. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento a esse agravo regimental, na sessão virtual de 17.6.2022 a 24.6.2022:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ILEGITIMIDADE DE QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO NO QUAL PROFERIDA A DECISÃO QUESTIONADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    3. Publicado esse acórdão no DJe de 29.6.2022, os presentes embargos de divergência foram interpostos tempestivamente em 13.7.2022.



    4. O embargante alega que o “art. 330 do RISTF preconiza ser cabível embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Apesar de o citado dispositivo não tratar diretamente do cabimento dos embargos de divergência quanto ao dissídio alegado em autos de Reclamação Constitucional, é possível vislumbrar que tal remédio constitucional está abrangido pelo art. 330 do RISTF.



    A questão subjacente ao presente recurso repousa na tese de violação ao precedente firmado pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no 4º Agravo Regimental no Inquérito n. 4435/DF, que estabeleceu que ‘compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal’.



    Ao julgar o Quarto Agravo Regimental no Inquérito n. 4435/DF, fonte do paradigma fixador da competência da Justiça Eleitoral para julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ENFRENTOU A QUESTÃO DE MANEIRA OBJETIVA, o que possibilita o manejo da reclamação para garantia da autoridade da decisão da SUPREMA CORTE.



    Nesse contexto, ela se iguala a uma decisão tomada em sede de recurso extraordinário com efeitos erga omnes.



    Ora, nos termos do art. 156 do RISTF e arts. 102, inciso I, alínea l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e art. 988, III do Código de Processo Civil, a Reclamação Constitucional é vocacionada à manutenção da coerência, integridade e estabilidade das decisões colegiadas definitivas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com o que se garante a autoridade de seus precedentes.



    A partir da decisão do col. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no 4º Agravo Regimental no Inquérito n. 4435/DF, que foi afetado ao PLENÁRIO do STF pela PRIMEIRA TURMA, o EXCELSO PRETÓRIO pacificou o entendimento de que, presentes indícios de crime eleitoral conexos aos crimes comuns, cabe a Justiça Eleitoral dirimir a situação, sob pena de nulidade por afronta ao princípio do Juiz Natural e usurpação da competência absoluta da Justiça Eleitoral.



    Tal julgado ensejou a propositura de diversas reclamações constitucionais tematizando violação ao teor do citado precedente, notadamente nos casos em que órgãos de Ministério Público e Órgãos Judicantes deixaram de seguir o referido entendimento.



    Nesses casos, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem reiteradamente decidido que no Inquérito 4.435, ao o PLENÁRIO DO SUPREMO pacificar o tema de maneira objetiva e em decisão definitiva, legitimou-se sua aplicação a todos os processos, a ponto de autorizar o conhecimento e julgamento de reclamações veiculadoras de tal temática.



    Recentemente, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não só conheceu de reclamação baseada na tese de afronta à autoridade do decidido no 4º Agravo Regimental no Inquérito n. 4435/DF, como também julgou procedente a ação. Tratou-se da Reclamação Constitucional n. 45677/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. em 02/08/2021 (…).



    No mesmo sentido, vide: Rcl 34.796/PR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, j. em 14/09/2021; Rcl 36131 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01/09/2020.



    Como se vê, em tais precedentes COLEGIADOS e mesmo na referida decisão monocrática, assentou-se que a teoria da abstrativização do controle difuso, que reconhece efeitos jurídicos, para além do caso concreto, das decisões proferidas pelo Plenário do STF, e que a atribuição da maior eficácia possível às decisões definitivas adotadas pela mais alta Corte do país, determinam o conhecimento da reclamação veiculadora de tese de violação de autoridade de julgados do Excelso Pretório.



    Portanto, a circunstância de a decisão proferida pelo TRIBUNAL PLENO do STF no 4º Agravo Regimental no Inquérito n. 4435/DF ter se dado em processo subjetivo e no qual não era parte o ora Reclamante/Embargante, não inviabilizava o conhecimento da Reclamação Constitucional e, no que interessa ao presente ponto, a Reclamação aproxima-se de um recurso extraordinário para fins de cabimento dos embargos de divergência.



    Portanto, cabíveis os presentes embargos de divergência”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(a) Em decisão monocrática, CONCEDER LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS, para determinar o sobrestamento do andamento e prazos dos autos do processo Petição Criminal (Ação Penal) n. 5021018-80.2022.8.24.0000/TJSC e SUSPENSÃO da decisão prisão preventiva decretada nos autos antecedentes do Pedido de Prisão Preventiva n. 5013653-72.2022.8.24.0000/TJSC [prisão efetivada em 29/03/2022], com sobrestamento dos próprios autos de prisão preventiva e processos decorrentes, colocando-se o EMBARGANTE GILBERTO DOS PASSOS EM LIBERDADE, ainda que com medidas cautelares do art. 319 do CPP, até a deliberação final sobre o pleito meritório da presente ação constitucional;



    (b) CONCEDER LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS, na ótica do habeas corpus ex officio, conforme autoriza o art. 654, § 2º, do CPP, para a mesma finalidade do item ‘(a)’ supra;



    (c) conhecer dos presentes embargos de divergência e provê-los para reconhecer a nulidade do processo por incompetência absoluta da Justiça Estadual (por usurpação da Justiça Especializada Eleitoral), fazendo-se prevalecer o entendimento da col. SEGUNDA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por ser ele mais congruente com às disposições jurídicas consagradas pela Constituição da República de 1988, conforme determina o artigo 564, I, do CPP, artigos 35, II, do Código Eleitoral e 78, IV, do CPP, sobretudo a decisão do STF prolatada no 4º Agravo Regimental no Inquérito n. 4435/DF, de sorte a uniformizar a jurisprudência deste EXCELSO PRETÓRIO; com a consequente decretação da nulidade processual prevista no artigo 564, I, do CPP, desde o momento em que o processo deveria ter sido remetido à Justiça Eleitoral, ou seja, desde o instante em que o d. MPSC obteve a homologação da delação premiada do colaborador Adelmo Alberti, isto é, 5 de novembro de 2021 e Evento 21 dos autos do Processo n. 5055615-12.2021.8.24.0000, eis que dito delator é que primeiro declarou em diversos pontos o viés eleitoral dos atos supostamente criminosos em apuração na origem, reconhecendo-se situação de incompetência absoluta da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, presente ofensa direta ao disposto nos artigos art. 5º, XXXVII, LIII, artigos 109, IV, e 121, todos da CF da CF/88, art. 35, II, do Código Eleitoral, e 78, IV, do Código de Processo Penal, tudo a determinar a anulação do processo e a soltura imediata do Requerente GILBERTO DOS PASSOS; além da nulidade das provas;



    (d) Subsidiariamente, caso por alguma razão não sejam conhecidos os embargos de divergência, requer-se seja concedido habeas corpus ex officio, conforme autoriza o art. 654, §2º, do CPP, e os diversos precedentes do col. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, inclusive na RCL n. 52.466, recentemente julgada pelo Exmo. MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI, para a mesma finalidade do item ‘(c)’ supra;



    (e) subsidiariamente, conceder a ordem de habeas corpus ex officio nos termos do item ‘(c)’ supra e, ao depois, determinar a remessa do feito como QUESTÃO DE ORDEM ao PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (nos termos do art. 21, I, c/c art. 22, parágrafo único, ‘a’ e ‘b’, do RISTF), para que pacifique a hermenêutica ante a possibilidade de ajuizamento de múltiplas reclamações constitucionais veiculando o mesmo tema aqui tratado;



    (f) Determinar a intimação dos Advogados do Reclamante quando da inclusão do feito em pauta de julgamento, para que possam distribuir memoriais, despachar com os Exmos. Srs. Ministros e realizar sustentação oral”.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Diferente do alegado pelo embargante, os presente embargos de divergência não devem ser conhecidos, por serem incabíveis. 



    6. No art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”. 



    No Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo Penal, se estabelece:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia”.



    Os embargos de divergência somente são cabíveis quando, em agravo ou em recurso extraordinário, há divergência entre as Turmas ou entre as Turmas e o Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    Na espécie vertente, o acórdão foi proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal em agravo regimental na reclamação. Não há previsão legal de cabimento de embargos de divergência contra acórdãos proferidos em reclamação. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONFRONTO JURISPRUDENCIAL ESTABELECIDO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. MANIFESTO DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM AS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 1.043, INCISOS I E III, DO CPC (APÓS AS ALTERAÇÕES DA LEI 13.256/2016) E NO ARTIGO 330 DO RISTF. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.1. À luz das regras encartadas nos artigos 1.043, II e III, do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno desta Corte, os embargos de divergência dirigidos a esta Corte somente são cabíveis contra acórdãos proferidos em sede de recurso extraordinário ou agravo de instrumento.2. Inexiste previsão legal de cabimento de embargos de divergência contra acórdão proferido no julgamento de ações de competência originária do Supremo Tribunal Federal.3. In casu, o acórdão combatido foi proferido no julgamento de agravo regimental em reclamação, ação de competência tipicamente originária desta Corte (art. 102, I, l, CF), o que desautoriza o manejo dos embargos divergentes.4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da reclamação é inviável na via estreita dos embargos divergentes, instrumento jurídico de impugnação destinado, exclusivamente, à uniformização da jurisprudência interna deste Tribunal.5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO, com determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (Rcl n. 5.687-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Luix Fux, Plenário, DJe 1º.7.2020).



    “Agravo regimental em embargos de divergência no agravo regimental em reclamação. 2. Não são cabíveis embargos de divergência contra acórdão proferido pela Turma no âmbito de reclamação. Ausência de previsão legal. Precedentes do Plenário. 3. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 32.600-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 26.11.2019).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL PLENO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Os embargos de divergência somente são cabíveis de decisões proferidas pelas Turmas em recurso extraordinário e em agravo de instrumento (art. 330 do RISTF). Incabíveis embargos de divergência opostos contra acórdãos do Tribunal Pleno em reclamação. Agravo regimental a que se nega provimento. Decisão unânime” (Rcl n. 2.020-ED-EDv-AgR/PR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 26.5.2006).



    O cabimento dos embargos de divergência restringe-se aos julgados proferidos em recurso extraordinário ou agravo em recurso extraordinário, o que não se tem na espécie. 



    7. Pelo exposto, não conheço dos embargos de divergência, por incabíveis.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora